Tribunal: TJDFT
Processo: 0754036-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754036-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCINO FERNANDES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por GERCINO FERNANDES GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília em sede da Produção Antecipada de Provas ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de produção antecipada de provas fundada em ação coletiva em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990, o que levou a sentença a reconhecer que o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A parte autora pretende ter acesso à cédula de crédito rural e demais documentos correlatos, para verificar se tem interesse de promover futura ação para liquidar provisoriamente o seu crédito. Observa-se que a cédula de crédito bancário foi emitida em Goiânia-GO. Inúmeras ações dessa natureza têm sido ajuizadas na Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo que os autores sejam domiciliados a quilômetros de distância do Distrito Federal, sob o fundamento de que é competente o foro do domicílio do réu, que corresponde ao local da sede do Bando do Brasil, ou seja, Brasília. Também se alega, como fundamento para ajuizar as ações em Brasília, que os autores são consumidores hipossuficientes técnica e financeiramente e que podem escolher o foro. Não se desconhece que há julgados no âmbito do TJDFT que reconhecem a competência das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com base nesses mesmos fundamentos. Este Juízo vinha seguindo esse entendimento, e tem várias ações tramitando a respeito das cédulas de crédito rural. Entretanto, mesmo que se trate de critério relativo de fixação de competência, pois se trata de aferir o foro, a jurisprudência vem reconhecendo que a Súmula 33 do STJ, que veda o declínio de ofício pelo magistrado, não se aplica, quando se trata de escolha aleatória do foro, ou seja, efetuada em desconformidade com os critérios legais e em comprometimento de todo o equilíbrio da organização judiciária local. Nesse sentido, a 8a Turma do TJDFT, em julgado da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, no Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021, abordou a questão dos processos que versam sobre a ação civil pública no 94.0008514-1, e reconheceu que, não obstante o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, está ocorrendo verdadeira escolha aleatória do foro na hipótese, o que permite e até recomenda o declínio da competência de ofício pelo magistrado. ( ). Embora os autores dessas demandas sustentem que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, ‘a’, do CPC, tem sido desconsiderada a norma especial do art. 53, III, ‘b’, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, em cédulas de crédito rural celebradas nas décadas de 1980 e 1990, quando as contratações eram em documentos físicos, é evidente que os contratos foram celebrados nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. As cédulas, ademais, vêm indicando como locais de emissão cidades do interior localizadas a quilômetros de distância de Brasília. Por outro lado, tratando-se de ação de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC, dispõe que a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, ou seja, um dos critérios de fixação da competência é o local onde a prova deve ser produzida. No caso, trata-se de prova documental agora em meio digital, poque as cédulas, os slips e os demonstrativos das contas vinculadas foram digitalizados pelo Banco do Brasil. Entretanto, em vários processos em trâmite neste Juízo o Banco do Brasil tem tido que realizar buscas nos cartórios extrajudiciais dos locais de residência dos emitentes das cédulas para tentar localizar cédulas cujos números alguns dos autores nem sabem indicar. Tal circunstância também revela que o foro competente, segundo os critérios legais de organização judiciária e de acordo com os fatos, é o do local onde as cédulas foram emitidas, o que por vezes coincide com os locais de residência dos autores. ( ). Afasta-se, assim, a aplicação da Súmula 23 do TJDFT, invocada por alguns autores, que dispõe que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, uma vez que o CDC não se aplica. Para fins da definição da competência não se pode olvidar que a teleologia da norma que permite ao consumidor autor escolher onde deseja demandar não foi estabelecida para levar à desorganização judiciária. A finalidade da norma é facilitar o acesso do consumidor em juízo, pressupõe, portanto, que o foro escolhido tenha alguma relação de pertinência com essa facilitação de acesso. No caso, a escolha de Brasília vem ocorrendo, como salientado no voto do Exmo. Sr. Desembargador Diaulas, do qual extraí os trechos acima, somente pelas facilidades do processo eletrônico e pelo fato de o valor das custas ser mais baixo. Não há qualquer dificuldade para os autores demandarem onde as cédulas foram emitidas. Pelas razões acima expostas é que este se modifica o entendimento que outrora se adotava para a fixação da competência para o processamento das ações em referência, mantendo-se neste juízo apenas aqueles processos em estágio mais avançado de tramitação, em que a competência relativa já se prorrogou em razão do recebimento das ações correlatas. Na hipótese dos autos, cumpre assentar que as cédula de crédito rural foi emitida na cidade de Goiânia/GO, conforme documento de ID 217242293. Firma-se, assim, a competência da Comarca de Goiânia/GO, nos termos do art. 381, § 4o, primeira parte, do CPC. Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO” (ID 219008958 dos autos de origem). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “clara a competência deste juízo para processamento do presente cumprimento de sentença, posto se tratar do foro da sede do Réu, pessoa jurídica”. Por fim, requer: “a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; b) Seja nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato; c) Seja o Agravado intimado, na pessoa de seu procurador, quando assim o constituir, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) Seja, nos termos dos artigos 294 e ss. e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, provido o presente Agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal par apreciação do feito; e) Seja, enfim, provido o presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão agravada pelas razões de fato e direito retro expendidas”. Preparo recolhido (ID 67408632). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a “competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO”. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a “competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO”. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, a parte agravante intenta a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da comarca de Goiânia/GO. Sem razão. Na origem, a parte agravante requereu produção antecipada de provas em razão do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. A parte autora não reside em Brasília/DF; a Cédula de Crédito Rural não foi firmada com o Banco agravado em Brasília/DF, e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil. Ocorre que o só fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência da Circunscrição de Brasília/DF, pois a regra de competência prevista no artigo 53, inciso III do CPC deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. E o inciso III, art. 53 do Código de Processo Civil traz duas regras de competência quando se trata de pessoa jurídica: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Por sua vez, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ou seja, nesses casos, será competente o foro do lugar da sede ou da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, b do CPC). No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES POR CESSÃO DE DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CESSIONÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO CDC. FORO DA SEDE DA DEMANDADA. LOCAL ONDE DEVERÁ SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO NA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ART. 75, IV, DO CC/2002. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de adimplemento contratual decorrente de contrato de participação financeira. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1861470 PR 2020/0031543-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas. 3. Incide, na hipótese, a regra geral de competência, visto não haver convenção em sentido diverso e o contrário não decorrer da natureza da obrigação e das circunstâncias do caso. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1842401 PR 2019/0302345-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Goiânia/GO, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor (art. 103 do CDC), ou, optando por foro diverso, observadas as regras de competência, na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida (art. 53, III, b do CPC), não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF, que, nessa hipótese, configura escolha aleatória. No ponto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante apresentou pedido de produção antecipada de prova em razão de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que ‘a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)’ (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque embora o art. 53, III, ‘a’ do CPC disponha que ‘é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica’, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, ‘tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados’. 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que ‘o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas’. 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Ibirubá/RS, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local ‘onde se acha agência ou sucursal’, nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1867665, 07093437020248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - CIJDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e a sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente liquidação individual provisória de sentença proferida em ação coletiva na qual o autor deduz pretensão voltada à produção antecipada de provas, proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de ser o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, ‘a’) e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC, assim como das disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciar não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: ‘em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, 'b' do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, 'a' do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea 'b'. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea 'a', III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea 'b' do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro’. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1897128, 07234849420248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator(a) Designado(a):DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tanto o domicílio da parte agravante, como o estabelecimento/filial do Banco no qual o contrato de financiamento foi celebrado são localizados em outra cidade, não havendo razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo Município onde localizada a agência bancária. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora